Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO FALIMENTAR. EXCESSO DE GARANTIA. NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO. PRIMEIRO LUGAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço é explícito no art. 835 do Código de Processo Civil, que a ordem de preferência na penhora é sobre, em primeiro lugar, dinheiro, por isso, os demais bens imóveis que supostamente garantiriam o valor do débito, não tem o condão de afastar a ordem de preferência e, por isso, deve ser mantido tanto o dinheiro, que tem preferência legal, quanto os imóveis, já que o primeiro não basta ao cumprimento da obrigação, segundo os entes fazendários, pairando, desse modo, dúvida a quanto o valor real, da dívida remanescente.
2. Diferentemente do processo executivo comum, no processo falimentar, a legislação específica determina a arrecadação de todo o ativo do falido, o qual será utilizado para o pagamento da integralidade dos credores e, somente ao final, caso verificado que o valor arrecadado é superior ao passivo, o remanescente será devolvido ao falido.
3. Não sendo por outra razão, a dicção do art. 154 da Lei 11.101/2005, ao afirmar que: “Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias.”, momento no qual, o juiz julgará por sentença, havendo possibilidade, inclusive, de recurso, conforme estatui o §6o, do mesmo dispositivo.
4. In casu, como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada e, por isso, determinado a decisão apenas a avaliação dos bens e inclusão em leilão, não verifico, a priori, o perigo na demora, porquanto haverá fase de avaliação e de impugnação da mesma, o que pode acarretar longos embates judiciais, que não cabem discutir, no presente processo, porquanto não maduro para tal ingerência, além de é claro não estar demonstrado a fumaça do direito, ante todo o extenso arrazoado, acerca do procedimento falimentar e da ordem preferencial de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.